Tribunal: TJPA
Processo: 0805727-85.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805727-85.2024.8.14.0005

APELANTE: RAERISON DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo do habeas corpus, sendo incabível o pedido de recorrer em liberdade por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a análise do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal, diante da inadequação da via eleita.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33; RITJPA, art. 30, I, a; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raerison da Silva Soares apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23107778).

O apelante pugna pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (ID 23107796).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23107799), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25347678).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
não conhecimento da irre
signação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Da análise dos autos, a respeito do pedido de recorrer em liberdade, o magistrado sentenciante assim decidiu:

“
11. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: O réu não poderá apelar em liberdade, pois mantidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Ressalto que, em princípio, a permanência da custódia do réu nada mais é do que o próprio efeito da decisão condenatória, com vistas ao início do cumprimento da pena imposta, pois carece de lógica pôr o denunciado em liberdade, estando preso durante todo o processo, justamente quando vem a ser condenado.

Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, pois a comprovação do crime elencado na denúncia permite concluir que a colocação do réu em liberdade importará em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a ofender a paz pública, tendo em vista que o réu possui 05 (cinco) anotações, dentre elas, 02 (duas) são por crimes relacionados a tráfico de entorpecentes: o processo atual e o processo de nº 0807787- 02.2022.8.14.0005, denotando sua contumácia criminosa e, por via de consequência, sua periculosidade. Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada e nego ao réu o direito de apelar em liberdade” (ID 23107778 - Págs. 12/13
)

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025